Tribunal: TJSP
Processo: 2115261-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AGRAVANTE - PRETENSÃO - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE SALÁRIO - art. 833, iv, do cpc - RELATIVIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DO COLEGIADO - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESERVAÇÃO DO ESSENCIAL PARA A SUBSISTÊNCIA - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.